Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700791-81.2022.8.07.0002 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ADEQUADA. ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. NÃO COMPROVADA. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. SEMIABERTO. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa. II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Para que seja caracterizada a receptação qualificada, exige-se habitualidade no exercício de atividade comercial, que não se aperfeiçoa com a prática de um único ato. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Aplica-se a contrario sensu a Súmula no 269 do eg. Superior Tribunal de Justiça. Para o delito punido com detenção, nos mesmos termos, o regime adequado é o inicial semiaberto. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 155, 157, 203, 208 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado no depoimento de policiais, sem a corroboração de outras provas. Pugna, ademais, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e pela revaloração das provas, apontando, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 180, caput, do Código Penal e 155, 157, 203, 208 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A versão do réu no caso concreto não tem respaldo em quaisquer elementos de prova e não se reveste, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa. O princípio da não culpabilidade ou o princípio da inocência, entretanto, não pode ser utilizado como escudo para se furtar da responsabilização penal, quando essa se mostra evidentemente demonstrada. Com efeito, a acusação deve ser efetivamente provada pelo Estado, em estrita observância ao sistema acusatório. O réu pode permanecer em silêncio e tem garantido o direito de não produzir prova contra si mesmo. Ocorre que após demonstrada a materialidade e a autoria do delito, apresentadas pela Defesa teses ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória, estes devem ser comprovados, na forma determinada pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, não bastando para tanto a mera alegação de ausência de materialidade, negativa de autoria ou de dolo para o cometimento do delito (ID 56644007 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024